Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
direito processual. apelação cível. gratuidade de justiça. presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural. ausência de elementos concretos para afastar a presunção. alimentos entre ex-cônjuges. obrigação fixada por tempo determinado e ainda em vigor. pretensão fundada em fato futuro e incerto. ausência de interesse processual. extinção do processo sem resolução do mérito. recurso conhecido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. VI, e 17 do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir em ação de alimentos, e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante; e (ii) analisar se há interesse processual na propositura da ação, considerando a existência de obrigação alimentar vigente e anteriormente fixada em demanda judicial.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a alegada insuficiência de recursos, e estando demonstrada a compatibilidade dos rendimentos da apelante com a condição econômica declarada, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. O interesse processual exige demonstração de necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, inexistentes quando ausente resultado prático imediato ou necessidade concreta de intervenção judicial.
5. No caso, inexiste interesse de agir, por ausência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, quando a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, fixada por prazo determinado e ainda em regular cumprimento, é impugnada exclusivamente com fundamento em conjectura acerca de eventual incapacidade futura da alimentanda, pretensão baseada em fato futuro e incerto, circunstância que é incompatível com a coisa julgada material e vedada pelo art. 492 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; art. 99, § 3o; art. 485, inc. VI; art. 492.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020.
TJDFT, APC 0726635-07.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 09/03/2022; RI 0700553-21.2016.8.07.0019, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2017.